Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA QUE A POSSA JUSTIFICAR. PEDIDO GENÉRICO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. NULIDADES PROCESSUAIS NÃO VERIFICADAS. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. INADEQUAÇÃO DA VIA. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRAMINUTA. CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 80, INC II, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não se conhece de pedido deduzido sem que relativamente a ele tenha a parte apresentado quaisquer fundamentos de fato e de direito que o possam justificar. Ausência de motivação que inviabiliza, por completo, o conhecimento do pedido de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Questão preclusa. Inviável a apreciação de matéria definitivamente resolvida no processo de dissolução de condomínio e partilha de bens. Caso concreto em que não tem cabimento a conduta processual do recorrente que tardiamente insiste em apontar nulidades no ato judicial que recebeu a petição inicial porque, segundo afirma, não instruída com documentos essenciais ao desenvolvimento regular e válido do processo. Máculas ditas existentes, mas não arguidas na primeira oportunidade em que o agravante se manifestou nos autos. Preclusão temporal operada, nos termos do art. 507 do CPC.
3. Ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, o que não se verifica nos autos, a questão estaria preclusa porquanto verificada nulidade de algibeira, hipótese em que a parte deixa para alegar a nulidade em momento que lhe seja mais favorável, em estratégia repudiada pelo melhor Direito. Consoante entendimento dos Tribunais Superiores, cabe à parte, como dever decorrente da boa-fé objetiva, mitigar o próprio prejuízo, não sendo razoável deixar para alegar uma nulidade em momento processual mais oportuno (duty to mitigate the loss).
4. Pedido de condenação da agravada por litigância de má-fé formulado em razões do agravo interno de maneira genérica e sem a correspondente fundamentação jurídica. Não demonstração pelo requerente do dolo processual da parte contrária. Via eleita que não se mostra adequada para formulação de novas pretensões. Não conhecimento do pedido.
5. Pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé formulado em contraminuta ao agravo de instrumento. Hipótese em que verificada conduta dolosa do recorrente ao buscar postergar a satisfação da tutela pleiteada pela agravada nos autos de origem por meio de alegações desarrazoadas e indicação de nulidades inverídicas e preclusas, alterando a verdade dos fatos. Aplicação devida de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa da ação principal, nos termos do art. 80, inciso II, c/c art. 81, I, do CPC.
4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.